Tribunal: STJ
Processo: 0063941-56.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075966 - SP(2026/0063941-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CELSO ANTONIO DOS SANTOS VENTURA
ADVOGADA
: THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
INDEFERIDO
HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO
WRIT
IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONTINUIDADE
DELITIVA. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
182/STJ.
INCIDÊNCIA.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d0ed605e-8a4b-4e17-86f4-d4040ceefc6c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075966 - SP(2026/0063941-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CELSO ANTONIO DOS SANTOS VENTURA
ADVOGADA
: THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
INDEFERIDO
HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO
WRIT
IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONTINUIDADE
DELITIVA. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
182/STJ.
INCIDÊNCIA.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n.
) interposto por
200.942/2026
CELSO ANTONIO DOS SANTOS VENTURA contra a decisão da lavra deste Relator
(fls.
), em que indeferi liminarmente a inicial do
, a seguir
1.365/1.366
habeas corpus
ementada:
PENAL.
. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
HABEAS CORPUS
PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. INVIABILIDADE.
WRIT
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Pretende o agravante, com a concessão da ordem de
, que
habeas corpus
seja reduzida a pena-base do delito descrito no
§ 1o, IV, do Estatuto do
art. 16,
Desarmamento e, bem assim, seja aplicado o instituto da continuidade delitiva no que
Documento eletrônico VDA54905445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 13:26:39
Código de Controle do Documento: cd4b1947-130f-45d7-b3d0-f5c4acfdb1cd

se refere à referida conduta e àquela definida no caput do mesmo dispositivo legal (fl.
1.376).
Alega que a condenação pelo
§ 1o, IV, do mencionado estatuto, deu-
art. 16,
se em decorrência da apreensão de uma única arma, de modo que a elevação da
pena-base fundada na quantidade de armas e munições caracterizaria
,
bis in idem
requerendo a sua reconsideração ou a submissão do presente agravo à colenda
Turma Julgadora (fl. 1.373).
Sustenta, ainda, que esta Corte vem adotando a usual fração de
por
1/6
circunstância judicial desfavorável, afirmando que, caso mantida a exasperação, deve
ser reduzida a
(fl. 1.374).
1/6
Argumenta que não pretende afastar o concurso material reconhecido entre
os arts. 12 e 16 da
mas defende a aplicação de instituto mais
Lei n. 10.826/2003,
benéfico quanto às condutas dos arts. 16,
, e 16, parágrafo único, IV, inclusive
caput
invocando precedente em que se manteve crime único entre tais figuras (fl. 1.375).
Defende que não incide o óbice da
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
requalificação jurídica, ao argumento de que a denúncia assentaria a apreensão das
armas nas mesmas condições de tempo e espaço, postulando o reconhecimento da
continuidade delitiva (fls.
).
1.375/1.376
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental – que desafia decisão de indeferimento
liminar da impetração, mantendo a condenação do agravante pela prática de posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e
posse de arma de fogo com numeração suprimida, a 6 anos e 4 meses de reclusão, 1
ano e 3 meses de detenção, e 32 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1501969-
09.2023.8.26.0571 (da 2a Vara Criminal da comarca de
) – não
Itapetininga/SP
comporta conhecimento.
Isso porque o recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial
– redução da pena-base do delito previsto no
§ 1o, IV, do Estatuto do
art. 16,
Desarmamento, e aplicação de continuidade delitiva entre essa conduta e o art. 16,
–, sem refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada,
caput
Documento eletrônico VDA54905445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 13:26:39
Código de Controle do Documento: cd4b1947-130f-45d7-b3d0-f5c4acfdb1cd

consistente na utilização indevida da via eleita para revisar condenação imposta e
mantida pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC n.
de minha relatoria,
1.035.719/SP,
Sexta Turma, DJEN de
.
5/11/2025)
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54905445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 13:26:39
Código de Controle do Documento: cd4b1947-130f-45d7-b3d0-f5c4acfdb1cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.966 / SP
Número Registro: 2026/0063941-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019690920238260571
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA
ADVOGADA
: THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CELSO ANTONIO DOS SANTOS VENTURA
CORRÉU
: EDSON ANTONIO TREVISANI BARROS
CORRÉU
: ROSIVAL VENTURA PROENCA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CELSO ANTONIO DOS SANTOS VENTURA
ADVOGADA
: THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: c0e4e24d-9a46-4d93-9359-2f57b8529f3d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: c0e4e24d-9a46-4d93-9359-2f57b8529f3d